Tribunal: STF
Processo: ARE 842839
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. CUSTO ARCADO PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas nº 282 e nº 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE PELA CONCESSIONÁRIA A PEDIDO DO AUTOR - OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM – CUSTO EXIGIDO DO CLIENTE – DESCABIMENTO – DICÇÃO DA LEI ESTADUAL 12.635/2007 – IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU AFASTADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.